Tribunal: TJMT
Processo: 1037100-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037100-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 030.072.101-35 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), PELMEX MS LTDA - CNPJ: 04.419.279/0001-01 (APELADO), JEAN JORGE PEREIRA RAMOS - CPF: 726.736.481-00 (ADVOGADO), CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 25.760.877/0083-58 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO PRODUTO – CAMA COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DA QUANTIA PAGA – DESCASO DAS FORNECEDORAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - A Corte Superior de Justiça tem reconhecido, paulatinamente, o excesso que se vinha verificando na postulação e no deferimento de indenizações por pretensos danos extrapatrimoniais em situações que não se amoldariam ao nobre instituto, notadamente quando não há violação aos direitos da personalidade daquele que se diz prejudicado.

2 - Neste caso, o que vê que é a Apelante se viu submetida a situação de estresse constante, indignação e constrangimento que, apesar da necessidade da cama se destinar à qualidade do sono, ficou privada de utilizá-la adequadamente. Não foi possível extrair da inicial, ou da sentença recorrida, elementos ligados à esfera existencial da consumidora que corroborem o reconhecimento da indenização vindicada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1037100-70.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Patrícia Ferreira de Oliveira
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face da fabricante
Pelmex MS Ltda
. e do lojista
Carlos Saraiva Importação e Comércio Ltda.
(
Ricardo Eletro
) na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

A Juíza sentenciante declarou a responsabilidade objetiva das Apeladas no vício do produto - cama acoplada Pelmex 1,38x1,88x0,43 – e as condenou à restituição, de forma solidária, da importância paga pela Apelante no montante de R$ 479,00 (quatrocentos e setenta e nove reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso do valor efetivamente pago.

Além disso, concedeu o prazo de 20 (vinte) dias para que as Apeladas retirem o produto defeituoso no endereço da Apelante, a expensas das fornecedoras. Lado outro, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Ao final, condenou as Apeladas nas custas e despesas processuais, assim como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

A Apelante não se conforma com a rejeição do pedido indenizatório por danos morais. Explicou que, em 11/06/2016, adquiriu na 2a Apelada uma cama Acoplada Pelmex 1,38x1,88 x 0,43 no valor de R$ 479,00 (quatrocentos e setenta e nove reais) e, na mesma semana da compra, o produto apresentou defeitos, razão porque solicitou a troca e foi atendida dentro do prazo legal do CDC.

Prossegue na narrativa dizendo que o produto substituído apresentou os mesmos defeitos do anterior em pouco tempo de uso. Insatisfeita, manifestou o desejo de cancelar o negócio e reembolsar o valor pago; todavia, nesta oportunidade, a Apelante não fora atendida, o que a levou registrar Reclamação no PROCON e a enviar
e-mails
para as Apeladas, deixando claro que não pretendia continuar com a cama. Todavia, como não obteve êxito na solução, não encontrou alternativa senão judicializar a questão para garantir o seu direito consumerista.

Requereu, em suma, a restituição do valor pago, mediante a devolução do produto e a condenação das Apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no montante sugerido de R$ 46.850,00 (quarenta e seis mil oitocentos e cinquenta reais). Apesar de ter obtido êxito da responsabilidade civil por danos materiais, a Apelante busca a reparação pelos danos morais que alega ter sofrido.

Afirma que se a própria Juíza sentenciante reconheceu a falha na prestação dos serviços, tal postura, por si só, enseja a reparação pelos danos extrapatrimoniais, sobretudo porque aguarda a solução do caso desde 2016, quando ajuizou a Ação no 8091206-17.2016.811.0001 no Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá e que fora extinta, sem resolução do mérito, porque o Juiz entendeu que haveria necessidade de realização de prova pericial.

Sustenta que o produto defeituoso (cama) é classificado como essencial e a privação do sono de qualidade em virtude dos defeitos é caracterizador do dano moral, não sendo o caso classificado como mero dissabor, sobretudo pelo evidente descaso de ambas as Apeladas em solucionar o impasse.

Forte nesses argumentos, a Apelante pede a reforma parcial da sentença, a fim de que o dano moral seja acolhido e as Apeladas condenadas ao pagamento da importância recomendada na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 122891134.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme narrado no relatório, o contrato de compra e venda da cama acoplada Pelmex 1,38x1,88x0,43 fora resolvido em face do problema verificado no bem adquirido e na demora em devolver o valor pago pela consumidora Apelante (R$ 479,00), superando-se em muito o prazo do art. 18 do CDC.

Ora, à luz do direito consumerista, se o produto apresenta vício que o torne incapaz de uso, há a possibilidade de o consumidor enjeitar o bem e de reembolsar o valor pago, tal qual reconhecido pela Juíza sentenciante, e que não é objeto de insurgência recursal.

O ponto nodal do apelo diz respeito ao dano moral em razão da demora da solução do impasse, classificado pela Apelante como descaso, e no fato de o produto litigioso (cama) ser tido essencial à qualidade do sono.

Por algum tempo, a jurisprudência dos Tribunais de Justiça, a exemplo desta Corte, reconhecia que a demora injustificada no reparo do vício do produto ou da resolução do negócio com o reembolso do montante pago pelo consumidor configurava dano à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Ocorre que a Corte Superior de Justiça tem reconhecido, paulatinamente, o excesso que se vinha verificando na postulação e no deferimento de indenizações por pretensos danos extrapatrimoniais em situações que não se amoldariam ao nobre instituto, notadamente quando não há violação aos direitos da personalidade daquele que se diz prejudicado.

Assim ocorrera em relação ao atraso na entrega de bem imóvel, afastando-se o reconhecimento do dano sem fundamentação específica a demonstrar a afronta aos direitos ínsitos à personalidade do indivíduo, não bastando para a caracterização do dano extrapatrimonial a alegação de desgaste emocional pela demora na solução do problema ou do mero atraso da obra. Esta é a linha de entendimento por mim seguido.

É certo que o caso concreto não se trata de imóvel na planta, e sim de uma cama com estruturas de madeira sem o correto encaixe, que impossibilitou a Apelante (ou pessoa da sua família) de utilizá-la da maneira adequada. E, embora a primeira cama tenha sido substituída, esta também apresentou os mesmos defeitos, fato que motivou a Apelante desistir da compra com pouco tempo de uso.

Desse modo, fica clara a angústia causada à Apelante que se viu privada de usufruir, plenamente, do bem que poderia melhorar seu sono, frustrando as expectativas geradas em torno de quem adquire um bem durável e necessário.

A despeito disso, não verifico a violação de interesses existenciais para o reconhecimento do dano moral nesta hipótese, e é neste rumo que caminha a 4a Turma do STJ, a exemplo do julgado abaixo transcrito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATOS COLIGADOS, COM INTERDEPENDÊNCIA DOS NEGÓCIOS DISTINTOS FIRMADOS. SOLIDARIEDADE OBRIGACIONAL ENTRE A REVENDA E O BANCO QUE FINANCIA A COMPRA E VENDA PARA REPARAÇÃO DE EVENTUAIS DANOS. INEXISTÊNCIA. DISSABORES E/OU TEMPO DESPENDIDO, COM O CONDÃO DE ENSEJAR RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. INVIABILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DE EFETIVA LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. FATO CONTRA LEGEM OU CONTRA JUS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DECISIVAS. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL EM CASOS QUE NÃO AFETEM INTERESSES EXISTENCIAIS. INCOMPATIBILIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO E COM A TRIPARTIÇÃO DE PODERES. CONSEQUÊNCIAS DELETÉRIAS IMPREVISÍVEIS NO ÂMBITO DO MERCADO, EM PREJUÍZO DA PRÓPRIA GENERALIDADE DOS CONSUMIDORES.

1. O contrato coligado não constitui um único negócio jurídico com diversos instrumentos, mas sim uma pluralidade de negócios jurídicos, ainda que celebrados em um só documento, pois é a substância, e não a forma, do negócio jurídico que lhe dá amparo. Em razão da força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas incidentes na espécie - tanto na relação jurídica firmada com a revenda de veículos usados quanto no vínculo mantido com a casa bancária -, o vício determinante do desfazimento da compra e venda atinge igualmente o financiamento, por se tratar de relações jurídicas trianguladas, cada uma estipulada com o fim precípuo de garantir a relação jurídica antecedente da qual é inteiramente dependente, motivo pelo qual a possível arguição da exceção de contrato não cumprido constitui efeito não de um ou outro negócio isoladamente considerado, mas da vinculação jurídica entre a compra e venda e o mútuo/parcelamento. Precedente.

2. Por um lado, "a ineficácia superveniente de um dos negócios não tem o condão de unificar os efeitos da responsabilização civil, porquanto, ainda que interdependentes entre si, parcial ou totalmente, os ajustes coligados constituem negócios jurídicos com características próprias, a ensejar interpretação e análise singular, sem contudo, deixar à margem o vínculo unitário dos limites da coligação" (REsp 1127403/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 15/08/2014). Com efeito, "apenas há falar em responsabilidade solidária no caso de a instituição financeira estar vinculada à concessionária do veículo - hipótese em que se trata de banco da própria montadora -, o que não se constata na espécie. Precedentes". (AgInt no REsp 1519556/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016).

3. Embora o autor narre na inicial que pagou três prestações contratuais por receio de ter seu nome incluído em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, assim como o temor de que o bem viesse a ser objeto de busca e apreensão requerida por parte do credor fiduciário - circunstâncias que, se concretizadas, poderiam mesmo caracterizar abalo moral -, isso não se verificou. O autor também esclareceu que, em vista dos transtornos, "optou" pela resolução dos contratos coligados para ser reembolsado dos montantes despendidos. Ademais, foi dito na exordial que os dissabores no tocante ao banco recorrente limitaram-se ao fato de ter recebido o contrato somente após 90 dias - a loja de veículos usados negociou o automóvel com o autor, mas não houve o imediato cancelamento da alienação fiduciária anterior a envolver o bem e a outra instituição financeira porque, após a alienação do automóvel pela revendedora de veículos usados, o devedor fiduciante veio a falecer.

4.
O direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em numerus apertus, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual. Nessa linha de intelecção, como pondera a abalizada doutrina especializada, mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
.

5. Os "danos morais", reconhecidos pelo Tribunal de origem, limitam-se a "dissabores por não ter havido pronta resolução satisfatória, na esfera extrajudicial, obrigando o consumidor a lavrar boletim de ocorrência em repartição policial". Certamente, não se pode tomar o dano moral em seu sentido natural, e não jurídico, associando-o a qualquer prejuízo incalculável, como figura receptora de todos os anseios, dotada de uma vastidão tecnicamente insustentável, e mais comumente correlacionando-o à dor, ao aborrecimento, sofrimento e à frustração. Essas circunstâncias todas não correspondem ao seu sentido jurídico, a par de essa configuração ter o nefasto efeito de torná-lo sujeito ao subjetivismo de cada um.

6. É o legislador que está devidamente aparelhado para a apreciação e efetivação das limitações necessárias à autonomia privada em face dos outros valores e direitos constitucionais. A condenação por dano moral, em casos que não afetem interesses existenciais merecedores de tutela, sanciona o exercício e o custo da atividade econômica, onerando o próprio consumidor, em última instância.

7. Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na sentença
.
(REsp 1406245/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021). (Sem destaques no original)

Nesse sentido, há precedente mais antigo da Terceira Turma a reconhecer a necessidade do registro de fato extraordinário a comandar o reconhecimento do direito à indenização pelos danos morais,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. VEÍCULO. VÍCIO DE QUALIDADE. REPARO. PRAZO DO ART. 18, § 1o, DO CDC. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. (...)

7. Havendo vício de qualidade do produto e não sendo o defeito sanado no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao consumidor optar pela substituição do bem, restituição do preço ou abatimento proporcional, nos termos do art. 18, § 1o, I, II, e III, do CDC.

8. Esta Corte entende que, a depender das circunstâncias do caso concreto, o atraso injustificado e anormal na reparação de veículo pode caracterizar dano moral decorrente da má-prestação do serviço ao consumidor.

9. Na hipótese dos autos, contudo,
em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido
.
(REsp 1673107/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017). (Sem destaques no original)

Não custa relembrar que o dano moral indenizável deriva de dor íntima, comoção interna, constrangimento gerado naquele que o sofreu e que repercutiria de igual forma em uma outra pessoa nas mesmas circunstâncias.

Lado outro, neste caso, o que vê que é a Apelante se viu submetida a situação de estresse constante, indignação e constrangimento que, apesar da necessidade da cama se destinar à qualidade do sono, ficou privada de utilizá-la adequadamente.

No meu modo de interpretar este caso, não foi possível extrair nem da inicial, nem da sentença recorrida, elementos ligados à esfera existencial da Apelante que corroborem o reconhecimento da indenização vindicada.

"Certamente, não se pode tomar o dano moral em seu sentido natural, e não jurídico, associando-o a qualquer prejuízo incalculável, como figura receptora de todos os anseios, dotada de uma vastidão tecnicamente insustentável, e mais comumente correlacionando-o à dor, ao aborrecimento, sofrimento e à frustração. Essas circunstâncias todas não correspondem ao seu sentido jurídico, a par de essa configuração ter o nefasto efeito de tornálo sujeito ao subjetivismo de cada um
. (REsp 1406245/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).

Na espécie, nenhum outro desdobramento foi relatado além da frustração e embaraços decorrentes da não fruição do bem, mesmo onerada pelo pagamento parcelado do produto.

Feitos esses esclarecimentos, não vejo razões para alterar o que ficou decidido no 1o grau, razão porque
NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

Deixo de condenar a Apelante nos honorários recursais porque tal verba não fora fixada em seu desfavor na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022